Tribunal: TJMT
Processo: 1011730-41.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011730-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUVELINA CELIA DA SILVA - CPF: 840.533.801-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.303.343/0001-30 (APELADO), MAGNA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA (APELADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), LUCINEIDE GOMES DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA PAULINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGIA TAQUES DE FIGUEREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ADMINISTRADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.831.328/0001-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA – CERCEMAENTO DE DEFESA – PROBLEMAS TÉCNICOS EM LINK ACESSO AUDIENCIA VIRTUAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA AOS AUTOS – DESÍDIA PARTE AUTORA – REJEITADA - MÉRITO - REQUISITOS DA USUCAPIÃO - POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que compete a parte autora a demonstração de constitutivos de seus direitos, sob pena de ver julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, o requerente deve comprovar a posse de imóvel, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, pelo período de quinze anos, independente de título e boa-fé, ou, pelo período de 10 anos, para os casos em que o possuidor estabelecer moradia habitual ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil).

Não comprovado o preenchimento dos pressupostos exigidos por lei, deve ser confirmada a sentença de improcedência do pedido objeto da ação de usucapião.

O pagamento do IPTU por si só não caracteriza posse “animus domini”, sendo necessário a comprovação por outros meios de prova.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JUVELINA CELIA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo do 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de usucapião extraordinária urbana nº 1011730.41.2019.811.0002, movida em desfavor de MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ADMINISTRADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que julgou improcedente o pedido inicial; A

sentença ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 8, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada com a sentença a apelante requer a sua reforma argumentando em síntese preliminarmente que: houve o julgamento antecipado da lide, visto que, para o julgador de piso não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento pela parte autora dos requisitos necessários à pretensão da prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo; diante da nítida e demonstrada impossibilidade de acesso ao link da audiência pela causídica – Defensoria Pública, que nem ao menos foi constado em ata pelo gabinete, tendo o processo sido sentenciado, causando graves prejuízos a apelante.

Afirma que se a audiência de instrução fosse redesignada e realizada com a consequente produção de prova, claramente poderia ter interferido diretamente na sentença, reconhecendo que a apelante teria direito ao usucapião.

No mérito, alega que todos os requisitos para o reconhecimento da usucapião estão devidamente comprovados nos autos.

Requer seja conhecido o recurso de apelação pelo juízo “ad quem”; seja isento ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com os benefícios do art. 12 da Lei n° 1.060/50; seja reconhecido o cerceamento ao direito de defesa e declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja designada a Audiência de Instrução e Julgamento; seja dado PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para julgar procedentes os pedidos autorais; Requer ainda, seja o apelante isento de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, em cumprimento ao dispositivo legal da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, § 1º, I e VI, tendo em vista que está assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso e faz jus a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões. (id. 176666150)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A presente preliminar merece ser rejeitada.

Constata-se dos autos que a parte autora deixou de peticionar/informar aos autos quanto a justificativa da alegação de não ter conseguido acesso ao link da Audiência de Instrução e Julgamento na data e hora marcada pelo juízo a quo.

Ademais, verifica-se do andamento processual que a parte recebeu o link de acesso (id. 170779199); com a devida manifestação de ciência pela Defensora da parte autora. (id. 170779200); não restando demonstrado a ocorrência de problemas técnicos.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de justificativa e requerimento seja por email de nova audiência virtual, não merecendo acolhimento a alegação de problemas técnicos, caracterizando desídia da parte autora para com os atos processuais.

Ante o exposto,
REJEITO
ao presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JUVELINA CELIA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo do 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de usucapião extraordinária urbana nº 1011730.41.2019.811.0002, movida em desfavor de MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ADMINISTRADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que julgou improcedente o pedido inicial; A sentença ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 8, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Para apreciação, a sentença é a seguinte:

“(...)Nesse contexto, a partir do conjunto probatório constante do processo, não demonstrou a parte autora o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto a prova documental, não comprova o exercício da posse pelo prazo de 10 (dez) anos.

Com efeito, dos documentos que instruem a inicial, tem-se uma Certidão de Valor Venal expedida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande em 11/07/2019 e Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios que se encontra incompleta, fotografia do imóvel, comprovante de pagamento de IPTU em nome de terceiro estranho a lide e comprovantes de pagamento de contas de energia elétrica, telefone e cartão de crédito em nome da requerente relativos aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (ids. 22873401, e 22873411, 22873413, 22873424, 22873424 e 22873415) que, por si só, não demonstram o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 10 (dez) anos, sendo este requisito essencial para condicionar a aquisição da propriedade.

Ademais, inexiste qualquer outra prova que corrobora o extenso lapso temporal de exercício da posse deduzido na inicial desde o ano de 2001, tampouco a continuidade da posse após a propositura da presente ação.

Esperava-se, então, que a prova oral, soberana em ações desta natureza, pudesse esclarecer o exercício da posse pela parte autora, contudo, restou impossibilitado a oitiva das testemunhas arroladas pela requerente em virtude da sua representante processual não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento designada nos autos.

Deste modo, na hipótese dos autos, é possível identificar, na ‘causae possessionis’, a existência de obstáculo objetivo para fins do reconhecimento de usucapião em decorrência do cumprimento do prazo prescricional de 10 (dez) anos exigido ao caso.

(...)

Ora, se não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento pela parte autora dos requisitos necessários à pretensão da prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo, a improcedência da ação é medida que se impõe. (...)”. (ID. 170779209)

Para aquisição da propriedade do bem imóvel descrito na exordial, mediante usucapião na modalidade extraordinária, impõe-se a demonstração, pelos autores, em razão da regra de distribuição do ônus da prova (CPC, artigo 373, inciso I), da ocorrência do lapso temporal de quinze anos, da posse mansa, contínua e pacífica, independentemente da existência de título ou boa-fé do adquirente, consoante preceitua o artigo 1.238, do Código Civil, podendo o tempo ser reduzido para dez anos, nos termos do parágrafo único do citado dispositivo.

Cite-se, ainda, que Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em Direitos Reais, Lumen Juris, 7ª edição, 2011, p. 335, assim nos ensinam: "Três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini".

E continuam na p. 338, da obra cit.:

A posse necessariamente será acompanhada de animus domini. Consiste no propósito de o usucapiente possuir a coisa como se esta lhe pertencesse. O possuidor que conta com animus domini sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário, pois quer excluir o antigo titular. Em virtude da causa originária da posse, excluem-se da usucapião os possuidores que exercem temporariamente a posse direta por força de obrigação ou direito (art. 1.197 do CC). Pessoas como os locatários, comodatários e os usufrutuários recebem a posse em virtude de uma relação jurídica de caráter temporário, que, ao seu final, exigirá a devolução da coisa. Portanto, durante todo o período em que exerçam a posse direta, não afastam a concomitância da posse indireta daqueles de quem obtiveram a coisa.

Nesse sentido, reitere-se que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC/2002, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono, nos termos do art. 1.238, do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso dos autos, os documentos anexados com prova quais sejam: Certidão de Valor Venal expedida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande em 11/07/2019 e Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios; fotografia do imóvel, comprovante de pagamento de IPTU em nome de terceiro estranho a lide e comprovantes de pagamento de contas de energia elétrica, telefone e cartão de crédito em nome da requerente relativos aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (ids. 22873401, e 22873411, 22873413, 22873424, 22873424 e 22873415); não demonstram o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 10 (dez) anos, como faz crer a parte autora.

Conforme asseverado anteriormente, cabe ao autor da ação de usucapião fazer prova da posse mansa e pacífica pelo tempo hábil ao reconhecimento do domínio, com "animus domini", indicando o imóvel de forma pormenorizada, nos termos do já transcrito art. 1.238, do CC.

Nesse mesmo sentido, resumem Marco Aurélio Bezerra de Melo e José Roberto Mello Porto, em Posse e Usucapião Direito Material e Direito Processual, 2ª. Ed. Juspodivm, 2021, p.96, quanto aos requisitos genéricos para o reconhecimento do domínio por meio da Ação de Usucapião:

Para que haja uma posse ad usucapionem é necessário que a posse seja ininterrupta, sem oposição, com intenção de dono, durante determinado prazo legal, e que a mesma incida sobre coisa hábil a ser usucapida.

Mister salientar, ainda, que, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, incumbe à parte autora, razão pela qual se tem que, nas ações de usucapião, somente a alegação dos fatos é insuficiente, sendo necessária a apresentação de provas suficientes a corroborar as alegações de exercício de posse contínua, mansa, pacífica pelo prazo estabelecido no diploma legal.

Contudo, em que pese as alegações da parte autora, e os documentos supracitados, analisando detidamente os autos, entende-se a insuficiência de provas quanto ao exercício de posse por parte do autor, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

É de bom alvitre consignar que, nas ações de usucapião, a prova testemunhal é essencial ao provimento do pleito, uma vez que, enquanto boa-fé e justo título comprova-se por documentos, o exercício da posse somente poderá ser comprovado mediante o colhimento de testemunhos em juízo, em razão da dinâmica do ato possessório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL ABANDONADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FRAGILIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINIS. ÔNUS DA AUTORA DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. Para a aquisição originária da propriedade através da usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238, do Código Civil, necessário que o demandante preencha os requisitos da posse ad usucapionem, exercida de modo mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, bem como o decurso do lapso temporal previsto em Lei. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042699-14.2009.815.2001, 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes)

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - POSSE ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - ANIMUS DOMINI - PROVA TESTEMUNHAL - NECESSIDADE PARA A COMPROVAÇÃO. - Os fatos relevantes para a procedência do pedido de usucapião são a posse mansa e pacífica, com ânimo de dono e ininterrupta pelo prazo legal. - Requisitos estes que não são próprios de serem provados através de documentos, haja vista assentarem-se na dinâmica da posse, o que torna necessária a oitiva de testemunhas para que a matéria fática reste robustamente provada. - A exclusividade das provas materiais não possui capacidade e autonomia para ensejar a procedência da ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0205.15.000232-2/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021).

Neste cenário, entendo que não demonstrados os requisitos necessários à configuração da usucapião extraordinária, tendo em vista que ausente a comprovação de posse mansa, pacífica, sem oposição e por lapso temporal superior a 15 anos, nos termos do art. 1.238, do Código Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024